Tribunal: TCU
Processo: 008.798/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Acompanhamento da governança e transparência das renúncias tributárias federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de acompanhamento da governança e transparência dos benefícios de natureza tributária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com espeque na Constituição Federal, art. 71, IV, em: 9.1. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil , com fundamento no art. 250, II, do RITCU e nos arts. 4o, I, e 7o, § 3o, I, c/c § 4o, da Resolução-TCU 315/2020, de forma a atender plenamente ao § 6o do art. 165 da Constituição Federal de 1988, ao art. 4o da Emenda Constitucional 109/2021 e ao art. 14 da Lei Complementar 101/2000, que, no prazo de noventa dias, elabore e encaminhe a este Tribunal Plano de Ação para conferir maior transparência aos incentivos e benefícios de natureza tributária não classificados como gastos tributários (não-DGT), com os requisitos mínimos do art. 7o, § 4o, da Resolução-TCU 315/2020 (ações, responsáveis e prazos), contemplando, no mínimo: 9.1.1. levantamento das desonerações não-DGT instituídas desde a promulgação da EC 109/2021, bem como das respectivas reonerações/majorações (restabelecimentos de carga tributária total ou parcial e medidas de elevação de alíquota/base vinculadas), com identificação do ato normativo, vigência (início, prorrogações e término), status (em vigor, suspensa, revogada/expirada) e o tributo afetado; 9.1.2. classificação tipológica das desonerações não-DGT, com taxonomia padronizada e enquadramento em relação ao art. 14 da LRF (indicação de tratamento diferenciado nos termos do § 1o e exclusões do § 3o), distinguindo medidas gerais de medidas discriminadas; 9.1.3. identificação e proposta de bases de referência para mensuração do valor renunciado por medida não-DGT; 9.1.4. proposta de Demonstrativo Regionalizado do efeito sobre receitas e despesas relativo às desonerações não-DGT, com apresentação por tributo e por UF/Região, contendo, para cada medida: 9.1.4.1. estimativa ex ante exigida no art. 14 da Lei Complementar 101/2001 (exercício de início e dois seguintes); 9.1.4.2. impacto realizado ex post por exercício, enquanto durar a vigência; 9.1.4.3. diferenças entre estimado e realizado e respectivas justificativas; 9.1.4.4. status de vigência atualizado; e (v) projeções para os dois exercícios subsequentes, quando aplicável. 9.2. determinar ao Ministério da Fazenda, em conjunto com o Ministério do Planejamento e Orçamento e a Casa Civil, com fundamento no inciso I do § 3o do art. 7o da Resolução TCU 315/2020, que apresente, no prazo de cento e vinte dias, plano de ação com vistas a aprimorar a transparência ativa dos benefícios tributários, por meio da publicação consolidada e acessível de informações essenciais sobre cada benefício, e que contemple, no mínimo informações sobre o prazo de vigência, órgão responsável, objetivos e metas, principais beneficiários (quando pessoas jurídicas) e avaliações realizadas, em observância ao arts. 7°, inciso VII, alínea a, e 8o, inciso IV da Lei 12.527/2011 e ao art. 2o, inciso I, da Portaria RFB 319/2023 e inciso IV do art. 48 da LC 101/2000, alterada pela LC 224/2025; 9.3. recomendar ao Ministério do Planejamento e Orçamento que, observada sua capacidade operacional, oriente os órgãos gestores de políticas públicas financiadas na tarefa de avaliar essas políticas; 9.4. recomendar à Casa Civil da Presidência da República que, em conjunto com o Ministério do Planejamento examine a conveniência e oportunidade de: 9.4.1. editar decreto presidencial com vistas a estabelecer a periodicidade mínima da avaliação de resultado das políticas custeadas com benefícios tributários, de forma a dar concretude à revisão de gastos prevista no § 16 do art. 165 da Constituição Federal e a permitir que a redução dos benefícios tributários prevista no art. 4o da Emenda Constitucional 109/2021 possa adotar critérios objetivos; 9.4.2. elaborar proposta legislativa com vistas a regulamentar o § 16 do art. 37 da Constituição Federal; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Congresso Nacional, Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Casa Civil da Presidência da República, ao Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e à Controladoria-Geral da União.